Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-21.2020.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.